Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-25.2020.8.11.0106
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000456-25.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA -

APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL (TRATORES)

-
ILEGALIDADE NA APREENSÃO NÃO EVIDENCIADA
– PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 . O
Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

2 . “1
. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido
”.
(REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO CARLOS DA COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000456-25.2020.8.11.0106, denegou a segurança pleiteada, consistente na suspensão da ordem de apreensão de 2 (dois) tratores de esteira, modelo D50 e D78, ambos da marca Komatsu.

Sustenta o Apelante que foi contratado em 08/06/2020 para prestar serviço com seus tratores na propriedade do Sr. Davi Emídio Barros Córdova. Todavia, em 17/09/2020, a Polícia Militar Especializada de Proteção Ambiental do Estado de Mato Grosso lavrou os Auto de Infração n.º 20203183, Termo de Apreensão n.º 20205079, e Termo de Depósito n.º 20206018, em virtude da prática de danos ao meio ambiente.

Argumenta que teria sido informado de que o Município de Novo São Joaquim seria o depositário das máquinas, mas que não teve acesso aos autos que foram lavrados em seu desfavor. Defende, ainda, que os tratores têm origem lícita.

Por fim, pugna pela reforma da sentença impugnada, a fim de ver suspensa a ordem de apreensão dos tratores, ou que o próprio Recorrente figure como fiel depositário dos veículos apreendidos (Id. 102206484).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, momento no qual rechaçou todos os argumentos esposados pela parte recorrente (Id. 102206489).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do Recurso (Id. 109439489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO CARLOS DA COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000456-25.2020.8.11.0106, denegou a segurança pleiteada, consistente na suspensão da ordem de apreensão de 2 (dois) tratores de esteira, modelo D50 e D78, ambos da marca Komatsu.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Carlos da Costa, que solicita a concessão da ordem para que determine a liberação de veículos de sua propriedade, apreendidos pela Polícia Militar de Especializada de Proteção Ambiental do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que é proprietário de 2 (dois) tratores de esteira, modelo D50 e AD78, ambos da marca Komatsu, avaliados em R$ 50.000,00 cada, tendo sido contratado aos 08.06.2020 para prestar serviços na propriedade de Davi Emídio Barros Córdova, firmando Contrato de Prestação de Serviço de Mecanização Agrícola de Reforma de Pasto.

Alude que em 17 de setembro do corrente ano, a Polícia Ambiental compareceu na sede da propriedade onde realizava o serviço, sendo lavrado o Auto de Infração

n.º 20203183, Termo de Apreensão n.º 20205079 e Termo de Depósito nº 20206018, não entregando ao funcionário o Auto de Infração e o Termo de Apreensão, informando tão somente, por meio do Termo de Depósito, que o Município de São Joaquim, a partir daquele momento, seria o depositário das máquinas.

Ressalta que buscou, por meio de seus patronos, junto à Coordenadora de Processo Administrativo da SEMA, o acesso ao Auto de Infração e ao Termo de Apreensão, sem sucesso, posto que não há autuação no setor.

Alega que a apreensão e entrega dos bens possui motivação político partidária, visto que era candidato a vice-prefeito da oposição ao atual gestor municipal.

Destaca que seus tratores devem ser por si zelados, nos moldes do art. 106, II e § 2º do Decreto n. 6.514/08, que prevê que o depósito poderá ser confiado ao próprio autuado.
Assim, pugna pela concessão da ordem para que seja suspensa a ordem de apreensão, ou que o próprio impetrante figure como fiel depositário dos veículos apreendidos.

A liminar foi indeferida em 09/10/2020 (Id.
69270482 – autos de origem)
, tendo sido agravada pelo Impetrante, e julgado
prejudicado
o Recurso de Agravo de Instrumento,
ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença
(Id.
104251485
–
autos de origem).

A sentença foi prolatada em 26/06/2021, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 5º, inciso I, parágrafos 5º e 6º da Lei n.º 12.016/2009, DENEGO a segurança pleiteada.

Por conseguinte, EXTINGO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, face a isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, nos termos das Súmulas n.º 105 do Superior Tribunal de Justiça e n.º 512 do Supremo Tribunal Federal.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Impetrante apela, alegando em suas razões, que comprovou ser proprietário dos bens apreendidos por meio de documentos, tais como: recibo de pagamento, contrato de compra e venda e escritura pública declaratória de transferência de propriedade dos bens apreendidos, bem como e-mail respondido pela Coordenadora de Processo Administrativo – CPA, dizendo não existir até aquele momento registro de protocolo do Auto de Infração e Termo de Apreensão.

Aduz que a sentença deixou de examinar o que preceitua o art. 105 do Decreto nº 6.514/08, que prevê que os bens apreendidos poderão ser confiados a depositário, até o julgamento do presente instrumento ou do próprio processo administrativo.

Com isso,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para conceder a segurança pleiteada, no sentido de acolher a alteração do fiel depositário, passando-lhe o zelo, guarda e manutenção dos bens apreendidos, até o trânsito em julgado do processo administrativo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos
artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.
(Destaquei)

Prevê O Decreto n° 6.514/2008, que disciplina as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, em seus artigos 3° e 102:

“Art. 3º - As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

(...)

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza referidos no inciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998, serão objeto da apreensão de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada
.” (
Destaquei
)

In casu
, da análise do Termo de Depósito nº 20206018, apresentado no Id.
102206457
, evidencia-se que os bens do Apelante, provavelmente tenham sido utilizados na prática da suposta infração ambiental.

E ainda, em que pese a
alegação do Apelante de que não há entrega do Auto de Infração no setor para onde teria direcionado o seu pedido de acesso, a verdade é que a informação que consta nos autos (resposta ao e-mail em 30/09/2020) Id. 102206459
,
é de que o Auto de Infração nº 20203183 ainda não havia chegado ao setor para onde a requisição fora direcionada, mormente porque lavrada no interior do Estado em 17.09.2020, ou seja, há apenas dez dias úteis da data do e-mail.

Deste modo, não se vislumbra a alegada irregularidade na apreensão dos maquinários por meio do Termo de Apreensão nº
20205079.

No que tange ao pedido
para nomear o Apelante como fiel depositário dos bens apreendidos,

insta consignar que de acordo com os artigos
105
e
106
do Decreto
6.514
/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o
julgamento

do processo extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito
:

“Art. 105.
Os bens
apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo,
excepcionalmente,
ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2o
Os bens confiados em depósito
não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o
uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [...]”.
(Destaquei)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em
recurso
paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a
liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de
julgamento
e o bem não ofereça risco ao meio ambiente
.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que
a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10.
Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto,

não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...]
16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).
[...]”.
(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Ocorre que, na hipótese, não há provas nos autos de que a parte Apelante apresentou defesa administrativa contra o Termo de Apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Pública ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização
ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Igualmente, no caso dos autos não é possível afirmar que os bens apreendidos, não serão utilizados em novas práticas de infração ambiental, o que impediria a nomeação do proprietário como fiel depositário.

E mais, em recente decisão a Corte Superior, ao julgar o REsp1.814.947 - CE (Tema Repetitivo 1043) entendeu que o proprietário do bem apreendido em razão de infração ambiental “
não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
”.

Cita-se a ementa:

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA.
APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido”.
(REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)” (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto por
FERNANDO CARLOS DA COSTA
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022